Tribunal: STJ
Processo: 0800293-31.2025.8.20.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 212300 - RN (2025/0069449-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: P P N G
ADVOGADO
: THIAGO ALBUQUERQUE BARBOSA DE SÁ - RN010432
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EM
. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
HABEAS CORPUS
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
23/10/2025
29/10/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51917224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/10/2025 19:53:04
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: 90474113-c190-45a5-b8a8-39efa662eefe

EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 212300 - RN (2025/0069449-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: P P N G
ADVOGADO
: THIAGO ALBUQUERQUE BARBOSA DE SÁ - RN010432
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EM
. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
HABEAS CORPUS
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Embargos de declaração opostos por P P N G ao acórdão da Sexta Turma.
Nas razões, o embargante aduz que as seguintes matérias foram omitidas
(fl. 307):
ou contraditoriamente enfrentadas no acórdão embargado
A. A contradição entre o não conhecimento do Recurso Ordinário em Habeas
Corpus por questão formal e a concomitante análise do mérito das nulidades
arguidas.
B. A violação do art. 263 do Código de Processo Penal e do art. 5o, inciso LV,
da Constituição Federal, pela ausência de intimação do advogado particular
expressamente indicado pelo réu no ato da citação, e a nomeação direta da
Defensoria Pública sem a observância da natureza subsidiária do art. 396-A, § 2o,
do CPP.
C. A violação do art. 564, inciso III, alíneas "d" e "e", do Código de Processo
Penal e do art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, pela ausência de intimação
pessoal do réu para a audiência de instrução e julgamento, notadamente quando o
Poder Judiciário possuía informação de endereço atualizado do acusado em
processo correlato e não o utilizou.
D. A ausência de consideração e de manifestação expressa sobre os
prejuízos inequívocos e inerentes ao cerceamento de defesa detalhadamente
expostos pelo Agravante, em afronta ao princípio do pas de nullité sans grief.
Pugna pelo acolhimento dos presentes embargos para que sejam sanados
os vícios apontados, reconhecendo-se o manifesto cerceamento de defesa e anulando-
se os atos processuais viciados, tal como requerido no Recurso Ordinário em Habeas
(fl. 308).
Corpus
Deixei de intimar a parte embargada.
Documento eletrônico VDA50818031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2025 06:49:05
Código de Controle do Documento: 8aaf4a71-32fe-417c-824d-fb0c6a4bf7fc

É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não merecem acolhimento.
Ora, o acórdão embargado contém suficiente fundamentação no sentido de
que não há evidência de ilegalidade apta a ensejar a superação dos óbices apontados,
diante da jurisprudência aplicável ao caso e, sobretudo, da ausência de demonstração
de

efetivo prejuízo – não bastando, para esse fim, a alegação genérica de violação
de direitos e princípios.
Vale destacar que o órgão julgador não é obrigado a manifestar-se sobre
todas as alegações das partes, nem a responder, um a um, todos os seus argumentos,
(AgRg no HC n.
quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão
847.559/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
); e
15/4/2024
18/4/2024
o fato de não haver
expressa abordagem de cada alegação não indica, por si só, omissão ou contradição
(EDcl no AgRg no RHC n. 161.337/CE, relator Ministro
no acórdão. Precedentes.
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/4/2024
23/4/2024
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA50818031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2025 06:49:05
Código de Controle do Documento: 8aaf4a71-32fe-417c-824d-fb0c6a4bf7fc

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no RHC 212.300 / RN
Número Registro: 2025/0069449-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08002933120258200000 08466178220238205001 8002933120258200000 8466178220238205001
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : P P N G
ADVOGADO
: THIAGO ALBUQUERQUE BARBOSA DE SÁ - RN010432
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES PREVISTOS NA LEI MARIA DA PENHA - CRIME DE
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : P P N G
ADVOGADO
: THIAGO ALBUQUERQUE BARBOSA DE SÁ - RN010432
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
TERMO
Documento eletrônico VDA51873570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:57:03
Código de Controle do Documento: b4aca9e9-0378-4326-bb92-762ebf275913

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
23/10/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
29/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51873570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:57:03
Código de Controle do Documento: b4aca9e9-0378-4326-bb92-762ebf275913